Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720395-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA JACY DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pela Agravante (ID 72540426) por 5 (cinco) dias, a fim de providenciar a documentação, nos termos da decisão de ID 72153592. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator